Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de ID 21760427. À diligente Secretaria, para que, nos termos em que requerido, promova a juntada aos autos do resultado da pesquisa BACENJUD. Após, à parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora